Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Número do processo: 0703135-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEN HUR DE ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto BEN-HUR DE ALMEIDA PEREIRA, diante de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de declaratória de inexistência de débito (proc. 0719047-24.2022.8.07.0018), ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narra o autor, ora agravante, ter sido surpreendido com a informação de existência de 3 protestos efetivados em seu nome pelo DF. Informa que, “em consulta a Secretaria de Economia do Distrito Federal, foi informado que as CDA’s são fruto dos processos administrativos no 04017-00021108/2020-41; 04017- 00008847/2020-48; 04017-00008856/2020-39 e 0401700008857/2020-83”. Entre outros argumentos, alega que parte dos valores exigidos decorre de multa por obra que não seria de sua responsabilidade. Aponta bis in idem porque imposta multa pelo mesmo fato gerador: “suposto descumprimento das ordens de demolição e interdição da obra”. Afirma a nulidade da citação editalícia realizada no processo administrativo e da constituição do crédito tributário, porque há recurso administrativo pendente de julgamento. Em antecipação da tutela requereu: (...) A IMEDIATA SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS, OU O IMPEDIMENTO DE EFETIVÁ-LO, DAS CDA’S No 50215541421; 50215541430; 50255414, DETERMINANDO A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO ROL DOS INADIMPLENTES, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTE PROCESSO. TAMBÉM EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA; REQUER SEJA DETERMINADA A PARTE CONTRÁRIA QUE SE ABSTENHA DE PROTESTAR A CDA No 50215577388, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTE PROCESSO. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 145480026, do processo de referência): O art. 61 da Lei n. 9784/99 (Lei do Processo Administrativo) preconiza que o recurso administrativo não tem, em regra, efeito suspensivo. O art. 225 da Constituição incumbe a todos o dever de empreender esforços para a preservação do meio ambiente. Decorre daí a consideração de que a responsabilidade decorrente da lesão ambiental é ampla e solidária, abrangendo, obviamente, também a pessoa que fornece materiais ou subsidia de qualquer modo a causação do dano ambiental. O autor confessa que estaria fornecendo materiais de construção para a obra sancionada pela fiscalização ambiental, o que é fato suficiente para atrair sua responsabilidade, pois a conduta confessada integra o conjunto do dano ambiental flagrado. A eventual possibilidade de reclamar indenização regressiva contra o dono do imóvel não exclui a responsabilidade do autor perante a Administração. Os esforços para a localização direta da parte, para fins de comunicação processual, devem limitar-se ao razoável. Não se pode impor à autoridade processante que empreenda esforços além do razoável para a localização da parte, mormente quando esta esteja perfeitamente ciente da tramitação processual, e deveria observar o princípio da boa-fé, lealdade e cooperação processual, de modo a manter a autoridade processante atualizada com o seu endereço. A falta da prestação de tal informação é responsabilidade da própria parte, que não pode alegar em seu benefício a nulidade por ela mesma causada, por força do princípio da proteção, consagrado no art. 276 do CPC, que é diploma legal aplicável de modo supletivo e subsidiário ao processo administrativo (CPC, 15). De todo modo, sendo indubitável que a intimação ocorreu por publicação, e ainda mais indubitável que o autor tomou ciência inequívoca da decisão, não há que se cogitar em nulidade na comunicação processual. Recorde-se, a propósito, que o formalismo processual vigente é do tipo valorativo – os atos são válidos se alcançam a finalidade para a qual fora criados, pois o processo é relação racional e pragmática, e não um jogo de gincana que exige das partes ou da autoridade processante a realização de rituais ocos. Interditar uma obra é determinar a sua paralisação. Demolir o que foi edificado é desfazer o que foi erguido ilegalmente. São incidências inteiramente diversas, não havendo que se falar em “bis in eadem”. Portanto, não há plausibilidade jurídica visível na demanda. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente válido, eficaz, necessário e urgente. A concessão de liminar, assim, obstaria o procedimento administrativo aparentemente legítimo e acabaria por estimular, de modo enviesado, a prática de infrações como a que fora consignada na autuação impugnada. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nesta sede, o autor renova o pedido de tutela provisória da urgência. Argumenta que “a probabilidade do direito se consubstanciou no fato do agravante não ser o proprietário do imóvel objeto das multas e de não ser o responsável pela obra, bem como no fato de ainda haver recurso administrativo pendente de julgamento na segunda instância.” Diz que “o perigo na demora ficou evidente em razão dos protestos já efetivados contra o agravante, tais como a depreciação do seu crédito comercial que impede a compra de materiais/produtos para vende-los no mercado, bem como o impede de movimentar a própria conta bancária”. Ressalta que “a discussão no âmbito administrativo sobre o real responsável pelo pagamento da multa e se ela é devida ou não, traz dúvidas acerca do sujeito passivo e do objeto cobrado nas CDA’s indicadas na inicial.” Acrescenta que “a inscrição em dívida ativa e seu respectivo protesto sem aguardar o julgamento do recurso administrativo, ainda que supostamente fosse desprovido de efeito suspensivo, denota o ferimento ao devido processo legal e pode causar a constrangedora situação do agravante está sendo cobrado por dívida que, posteriormente, fora decretada inexistente pela via administrativa.” Argumenta que “foi um mero prestador de serviços e entregava os materiais adquiridos pelo dono da obra, Sr. Francinaldo”, e que “o imóvel onde foi realizada a obra sancionada, não é de propriedade do agravante e, este não possui nenhuma relação, nem com o bem, nem com a obra”. Enfatiza que “ter recebido o auto de infração não o faz responsável pelo pagamento das multas, uma vez que não é o proprietário do imóvel, conforme documento anexado à inicial e não é o responsável pela obra”. Com relação ao julgamento da impugnação em sede administrativa, aponta que “a intimação do julgamento da primeira instância deveria ser realizada no mesmo local da intimação pessoal, uma vez que por se tratar de bem imóvel, este não sai do lugar, não muda de endereço e, por isso, é completamente razoável a intimação pessoal do julgamento de primeira instância no local do imóvel.” Ao final, requer: a) O deferimento da tutela de urgência em seu efeito ativo para reforma da decisão agravada deferindo A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS, OU O IMPEDIMENTO DE EFETIVÁ-LO, DAS CDA’S No 50215541421; 50215541430; 50255414, DETERMINANDO A RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DO ROL DOS INADIMPLENTES, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTE PROCESSO. b) TAMBÉM EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, REQUER SEJA DETERMINADA A PARTE CONTRÁRIA QUE SE ABSTENHA DE PROTESTAR A CDA No 50215577388, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTE PROCESSO. c) A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal a este recurso, considerando a constituição de patronos nos autos; d) No mérito, requer, o conhecimento e provimento deste agravo para que seja reformada a decisão agravada com o fim de ser DETERMINADA A IMEDIATA SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS, OU O IMPEDIMENTO DE EFETIVÁ-LO, DAS CDA’S No 50215541421; 50215541430; 50255414, DETERMINANDO A RETIRADA DO NOME DO AGRAVANTE DO ROL DOS INADIMPLENTES, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTE PROCESSO. e) TAMBÉM NO MÉRITO; REQUER SEJA DETERMINADA A PARTE CONTRÁRIA QUE SE ABSTENHA DE PROTESTAR A CDA No 50215577388, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTE PROCESSO. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 43163536). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante busca, em antecipação da tutela provisória, a suspensão dos efeitos de protestos efetivados em seu nome, porque pendentes débitos inscritos em dívida ativa. Em razões recursais, aduz que as CDAs 50215577388; 50215541421; 50215541430; 5025541448 foram impugnadas administrativamente e que os recursos ainda não foram julgados. Aponta a existência de “nulidade na constituição definitiva dos supostos créditos”, porque as CDAs “04017- 00021108/2020-41; 04017-00008847/2020-48; 04017-00008856/2020-39 e 0401700008857/2020-83, que dizem respeito a multa aplicada contra o autor por, supostamente ser o responsável por uma obra realizada no imóvel localizado na QN 01, conjunto 12, Lote 17, Riacho Fundo I – DF, CEP: 71.805-112”, mas, na verdade, “NÃO É E NUNCA FOI O RESPONSÁVEL PELA OBRA, MUITO MENOS PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.” Alega nulidade nos processos administrativos fiscais quanto às CDAs “04017-00021108/2020-41; 04017-00008847/2020-48; 04017-00008856/2020-39 e 0401700008857/2020-83, isto porque, ao proceder a intimação por edital da parte autora, o fisco não esgotou todos os meios de localização desta ensejando a nulidade da intimação editalícia”. Ocorre que as alegações aduzidas pelo agravante não encontram pronta confirmação nas provas de início reunidas aos autos. Os elementos de convicção até o momento reunidos aos autos não são suficientes para, in limine, certificar a verossimilhança da pretensão recursal que liminarmente deduz. Importa destacar que esta Corte já reconheceu a legalidade e constitucionalidade do protesto da certidão de dívida ativa: MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. I - O protesto de certidão de dívida ativa é autorizado pelo parágrafo único do art. 1o da Lei 9.492/97, acrescido pela Lei 12.767/12, a qual não padece de inconstitucionalidade nem de ilegalidade. II - Inexiste direito líquido e certo à sustação de protesto de CDA, quando existente crédito tributário inadimplido. III - Segurança denegada. (Acórdão 841807, 20140020157648MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 165) No caso, conforme documentação apresentada com a inicial, o agravante foi autuado pelo DF Legal, em 23/7/2019, no valor de R$ 5.178,00; e três vezes no dia 11/3/2020, duas, pelo valor de R$ 16.057,47, e, uma, de R$ 32.114,94 (Ids 145462273, 145462275, 145462276 e 145462277, do processo de referência). Referidas autuações redundaram na emissão de 4 CDAs, pelos mesmos valores nominais, que foram encaminhadas a protesto (Id 145462261, do processo de referência). Certidão emitida pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, em 27/10/2022, dá conta de que a Procuradoria Geral do Distrito Federal efetivou o protesto de 3 CDAs (50215541421 – R$ 44.575,24, 50215541430 – R$ 22.287,61 e 50215541448 – R$ 22.287,61) (Id 145462263, do processo de referência). Em 31/10/2022, o agravante interpôs recurso administrativo nos processos SEI 04017-00 028601/2022-54, 04017-00 028598/2022-79, 04017-00 028595/2022-35, 04017-00 028594/2022-91 (Id 145462266, do processo de referência). Deixou, todavia, de apresentar a íntegra desses procedimentos em cópia, com o que desconhecidos os fundamentos que invocou ao recorrer contra a decisão da autoridade fiscal. Enfim, faltam elementos de informação que permitam com o mínimo de segurança, superar, nesta fase processual, a presunção de veracidade que vige em favor do crédito estampado nas CDAs impugnadas; a uma, porque não comprovada o tempestivo manejo dos recursos administrativos, todos interpostos em 31/10/2022 (Id 145462266 do processo de referência); a duas, porque chama a atenção o longo período de tempo decorrido entre a constituição de crédito relativo à multa de R$ 5.178,00, ocorrida em 20/11/2020, e a constituição de crédito relativamente às demais multas, em 12/6/2020 (Id 145462261 do processo de referência); a três, porque, indicam as peças dos processos administrativos juntados aos autos que o interessado não apresentou impugnação no prazo previsto na legislação vigente, daí porque revel (Ids 145462273, 145462275, 145462276 e145462277). Portanto, demandam ampla dilação probatória a certificação da alegada nulidade dos processos administrativos, da incidência de penalização com bis in idem e da ocorrência de irregularidade nas autuações. Imprescindível a investigação dos fatos mediante ampla defesa e contraditório. Em situação semelhante, esta Corte decidiu: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTUAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. CONSUMIDORA FINAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O ato administrativo de autuação em decorrência do não recolhimento do tributo goza da presunção de legitimidade e legalidade, de maneira que, diante da falta de comprovação de que os produtos foram consumidos exclusivamente em prestação de serviço do contribuinte destinatário, deve ser rechaçada a pretensão de antecipação da tutela para compelir a autoridade tributária a suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como se abster de efetivar o protesto da CDA, até que a controvérsia sobre a substituição tributária seja dirimida em cognição exauriente. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1631252, 07013674620228079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não identifico de plano a presença do requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, que imbricado está ao primeiro da plausibilidade do direito invocado, não demonstrado este também aquele não se afigura evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência, porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria a este momento processual, constato a ausência dos requisitos cumulativamente necessários à concessão da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos Parquet, tendo em vista que houve intervenção ministerial no feito de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora